Tribunal: TJBA
Processo: 0001460-55.2009.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001460-55.2009.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: EDIVALDO JESUS SILVA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DOMICÍLIO ELETRÔNICO. ARTS. 5º, § 6º E 9º § 1º DA LEI 11.419/2006. REQUISITO PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 485 CPC. CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta em face de sentença extintiva sem resolução do mérito por abandono de causa. II. Questão em discussão: Se a extinção do processo por abandono de causa sem a intimação pessoal da parte autora é válida, à luz da exigência prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, e se ocorreu ou não no caso em comento. III. Razões de decidir: O art. 485, § 1º, do CPC estabelece que, nas hipóteses de abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a extinção do processo por abandono, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e não apenas de seus procuradores e o não cumprimento dessa formalidade legal acarreta a nulidade da sentença de extinção. A intimação por meio do portal eletrônico do Tribunal, quando cadastradas a parte e seus representantes é válida e considerada equivalente. No caso em comento, é possível verificar que embora o Autor Apelante não tenha sido nesse último momento intimado por Carta com Aviso de Recebimento, o foi mediante intimação encaminhada via portal eletrônico. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Pedidos improcedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001460-55.2009.8.05.0078, em que figuram como Apelante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Apelado EDIVALDO JESUS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça